Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. RÉ PRIMÁRIA E PORTADORA DE BONS ANTECEDENTES. FAMÍLIA CONSTITUÍDA E TRABALHO LÍCITO. MÃE DE FILHO MENOR DE IDADE. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. APLICADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. O fato de a paciente ter sido presa em flagrante pelo crime de roubo qualificado, por si só, não é fundamento para a imposição da prisão preventiva, tendo em vista que, embora seja reprovável a conduta em tese praticada, o fato de ser ré primária, ter bons antecedentes, não possuir passagens pela Vara da Infância e da Juventude, exercer atividade laboral lícita, além das circunstâncias do crime, autorizam a liberdade provisória da acusada.
2. A gravidade concreta da conduta é inquestionável, pois se trata de crime contra o patrimônio e com emprego de arma de fogo. Todavia, não há nada nos autos que indique que a paciente se dedique a atividades criminosas. Assim, a prisão da investigada mostra-se desnecessária, pois não há receio de perigo (art. 312, § 2o, CPP) e nada indica a possibilidade de reiteração delitiva, já que não ostenta ficha criminal.
3. Sopesando o requisito da garantia da ordem pública com o primado constitucional da liberdade, tem-se que é possível a revogação da prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.
4. Concedida a liberdade definitiva à paciente, se por outro motivo não estiver presa, mediante compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas à prisão, sem prejuízo de que o Juízo a quo modifique ou acrescente outras medidas cautelares que entender adequadas ao caso.
5. ORDEM CONCEDIDA para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura já expedido.